Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600343-80.2024.6.16.0153
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. INDEFERIMENTO. CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOMICÍLIO ELEITORAL.
DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto por candidato ao cargo de Vice-Prefeito
contra sentença do Juízo da 153ª Zona Eleitoral, que indeferiu o registro de
sua candidatura para as Eleições Municipais de 2024, em razão de ausência
de comprovação de domicílio eleitoral na circunscrição pelo prazo mínimo de
seis meses.

1.2. O recorrente alegou residir no município, requerendo interpretação
flexível quanto ao conceito de domicílio eleitoral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Comprovação de domicílio eleitoral como condição de elegibilidade para
o pleito de 2024.

2.2. Alegação de flexibilização do conceito de domicílio eleitoral pelo
recorrente, em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O artigo 9º da Lei 9.504/97 estabelece o domicílio eleitoral na
Num. 44029738 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 11:38:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091711384423300000042982555
Número do documento: 24091711384423300000042982555
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:49:04

circunscrição pelo prazo mínimo de seis meses como requisito para concorrer
às eleições, sendo uma condição de elegibilidade essencial prevista também
no artigo 14, §3º, da Constituição Federal.

3.2. Na espécie, o recorrente solicitou a transferência de seu domicílio
eleitoral em data posterior ao prazo legal de seis meses, conforme art. 55 do
Código Eleitoral e Resolução TSE 23.659/2021, o que desatende os
requisitos para deferimento do pedido.

3.3. Assim, a sentença está de acordo com a legislação vigente, e não há
elementos que justifiquem a flexibilização pretendida, sobretudo diante da
própria admissão de desídia por parte do recorrente quanto à regularização
de seu domicílio eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção da sentença que
indeferiu o registro de candidatura do recorrente ao cargo de Vice-Prefeito
nas Eleições Municipais de 2024.

4.2. Tese de julgamento: “A condição de elegibilidade de domicílio eleitoral na
circunscrição por prazo mínimo de seis meses é requisito indispensável para
o deferimento de registro de candidatura, não cabendo flexibilização quando
a tra

Inteiro teor:
25/09/2024
Número: 0600343-80.2024.6.16.0153

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 08/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Domicílio Eleitoral na Circunscrição, Registro de
Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vice-Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600343-
80.2024.6.16.0153 (DRAP 0600342-95.2024.6.16.0153), que julgou improcedente o pedido formulado
por Pedro Egídio Warken e extinguiu o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I,
do CPC/2015, para, em consequência, indeferir o referido registro de candidatura às Eleições
Municipais de 2024 de União da Vitoria para cargo constante dos autos. (Requerimento de registro
de candidatura apresentado por Pedro Egídio Warken, onde alegou sobre a possibilidade de
flexibilização do prazo mínimo de domicílio eleitoral, juntando documentos a respeito da sua
residência no município há, ao menos, três anos. Entretanto ante a falta de condição de
elegibilidade, o pedido de registro de candidatura não mereceu deferimento). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PEDRO EGIDIO WARKEN (RECORRENTE)
DEVANILDO DE CASTRO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 153ª ZONA ELEITORAL DE UNIÃO DA VITÓRIA
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44029738
17/09/2024
11:38
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACORDÃO 64.126

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600343-80.2024.6.16.0153 –
Cruz Machado – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: PEDRO EGIDIO WARKEN
ADVOGADO: DEVANILDO DE CASTRO - OAB/PR110028
RECORRIDO: JUÍZO DA 153ª ZONA ELEITORAL DE UNIÃO DA VITÓRIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. INDEFERIMENTO. CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOMICÍLIO ELEITORAL.
DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto por candidato ao cargo de Vice-Prefeito
contra sentença do Juízo da 153ª Zona Eleitoral, que indeferiu o registro de
sua candidatura para as Eleições Municipais de 2024, em razão de ausência
de comprovação de domicílio eleitoral na circunscrição pelo prazo mínimo de
seis meses.

1.2. O recorrente alegou residir no município, requerendo interpretação
flexível quanto ao conceito de domicílio eleitoral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Comprovação de domicílio eleitoral como condição de elegibilidade para
o pleito de 2024.

2.2. Alegação de flexibilização do conceito de domicílio eleitoral pelo
recorrente, em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O artigo 9º da Lei 9.504/97 estabelece o domicílio eleitoral na
Num. 44029738 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 11:38:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091711384423300000042982555
Número do documento: 24091711384423300000042982555
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:49:04

circunscrição pelo prazo mínimo de seis meses como requisito para concorrer
às eleições, sendo uma condição de elegibilidade essencial prevista também
no artigo 14, §3º, da Constituição Federal.

3.2. Na espécie, o recorrente solicitou a transferência de seu domicílio
eleitoral em data posterior ao prazo legal de seis meses, conforme art. 55 do
Código Eleitoral e Resolução TSE 23.659/2021, o que desatende os
requisitos para deferimento do pedido.

3.3. Assim, a sentença está de acordo com a legislação vigente, e não há
elementos que justifiquem a flexibilização pretendida, sobretudo diante da
própria admissão de desídia por parte do recorrente quanto à regularização
de seu domicílio eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção da sentença que
indeferiu o registro de candidatura do recorrente ao cargo de Vice-Prefeito
nas Eleições Municipais de 2024.

4.2. Tese de julgamento: “A condição de elegibilidade de domicílio eleitoral na
circunscrição por prazo mínimo de seis meses é requisito indispensável para
o deferimento de registro de candidatura, não cabendo flexibilização quando
a transferência de domicílio ocorre após o prazo legal.”

Dispositivos relevantes citados:

- Constituição Federal, art. 14, §3º, IV

- Lei 9.504/97, art. 9º

- Código Eleitoral, art. 55

- Resolução TSE 23.659/2021

Jurisprudência relevante citada:

- TSE, AgR-AI nº 7286, rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 5.2.2013

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/09/2024
Num. 44029738 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 11:38:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091711384423300000042982555
Número do documento: 24091711384423300000042982555
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:49:04

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral, com pedido de concessão de efeito
suspensivo, interposto por PEDRO EGIDIO WARKEN em face da sentença proferida pelo
Juízo da 153ª Zona Eleitoral de União da Vitória /PR, que julgou procedente a ação de
impugnação de registro de candidatura proposta pelo Ministério Público e indeferiu o
pedido de registro de candidatura do recorrente para concorrer ao cargo de Vice-Prefeito,
nas Eleições Municipais de 2024, no Município de Cruz Machado, em razão de ausência
de comprovação de domicílio eleitoral na circunscrição pelo prazo mínimo de (seis)
meses antes do Pleito.

Em suas razões recursais (ID 43980231), o recorrente alega, em síntese, que
reside no município de Cruz Machado desde 2020, devendo ser dada interpretação
flexível ao conceito de domicílio eleitoral, conforme jurisprudência consolidada do Tribunal
Superior Eleitoral, que reconhece a possibilidade de comprovação do domicílio eleitoral
por meio de vínculos políticos, econômicos, sociais ou familiares. Ao final, pugna para que
o recurso seja recebido em seu duplo efeito e, no mérito, pelo provimento do recurso,
para o fim de reformar a sentença e deferir seu registro de candidatura.

O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões (ID 43980235)
asseverando que falta ao recorrente um dos requisitos de registrabilidade, condição de
elegibilidade prevista no art. 9º, da Lei 9.504/97.

Recebidos os autos, foi considerado que o presente recurso é dotado de
efeito suspensivo, nos termos do art. 16-A da Lei nº 9.504/97, não havendo pedido a ser
apreciado pelo plantão Judiciário (ID 43981309).

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, manifestando-se pelo
desprovimento do recurso (ID 44000371), por entender que a transferência de domicílio
eleitoral do candidato foi efetivada mais de um mês após o termo final previsto no art. 9º
da Lei das Eleições.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

II. No mérito, a controvérsia cinge-se acerca da comprovação de domicílio
eleitoral de candidato ao cargo de Vice-Prefeito, no município de Cruz Machado, o qual
requereu a respectiva transferência na data de 07/05/2024.

Num. 44029738 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 11:38:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091711384423300000042982555
Número do documento: 24091711384423300000042982555
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:49:04

A sentença assim decidiu, na parte que interessa (ID 43980225):

“(...)

No caso, é incontroversa a ausência de domicílio eleitoral na circunscrição
em período inferior a 6 meses, conforme admitido pelo próprio candidato na
sua manifestação e, se não bastasse, consta dos registros eleitorais (id.
123534842).

O art. 14, § 3º, IV, da CF coloca como condição de elegibilidade, na forma da
lei, o domicílio eleitoral na circunscrição. Nesse sentido, o art. 9º, “caput”, da
Lei 9.504/97 dispõe, “in verbis”: “Para concorrer às eleições, o candidato
deverá possuir domicílio eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de
seis meses e estar com a filiação deferida pelo partido no mesmo
prazo” (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017).

Como se vê, o candidato não satisfaz a condição de elegibilidade de forma
bem evidente.

O argumento defensivo, para sustentar a violação direta aos dispositivos
citados, reside numa suposta flexibilização dada pela jurisprudência.

Ocorre que a compreensão da Justiça Eleitoral informada pelo candidato é no
tocante ao conceito de domicílio eleitoral, que difere daquele civil. No entanto,
isso não está sendo posto em discussão. O fato é que o candidato foi, como o
próprio admite, “desidioso” (fl. 3 da sua manifestação) para com o trato do
seu domicílio eleitoral.

O princípio do “venire contra factum proprium” veda o comportamento
contraditório, de modo que o candidato não pode se beneficiar da própria
torpeza.

Colho do ementário da jurisprudência selecionada do TSE:

(...)

Assim, ante a falta de condição de elegibilidade, o pedido de registro de
candidatura não merece deferimento.

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado por Pedro Egídio
Warken e extingo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487,
I, do CPC/2015, para, em consequência, indeferir o referido registro de
candidatura às Eleições Municipais de 2024 para cargo constante dos autos.”

As condições de elegibilidade estão previstas na Constituição Federal, no
artigo 14, § 3º, reproduzidas no artigo 9, § 1º, da Resolução nº 23.609/2019 do TSE:

Art. 9º Qualquer cidadã ou cidadão pode pretender investidura em cargo
Num. 44029738 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 11:38:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091711384423300000042982555
Número do documento: 24091711384423300000042982555
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:49:04

eletivo, respeitadas as condições constitucionais e legais de elegibilidade e
de incompatibilidade, desde que não incida em quaisquer das causas de
inelegibilidade.

§ 1º São condições de elegibilidade, na forma da lei (Constituição Federal,
art. 14, § 3º, I a VI, a, b e c):

I - a nacionalidade brasileira;

II - o pleno exercício dos direitos políticos;

III - o alistamento eleitoral;

IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;

V - a filiação partidária;

VI - a idade mínima de:

a) 35 (trinta e cinco) anos para os cargos de presidente e vice-presidente da
República e senador;

b) 30 (trinta) anos para os cargos de governador e vice-governador de Estado
e do Distrito Federal;

c) 21 (vinte e um) anos para os cargos de deputado federal, deputado
estadual ou distrital, prefeito e vice-prefeito;

d) 18 (dezoito) anos para os cargos de vereador.

O art. 9º, “caput”, da Lei nº 9.504/97, por sua vez, complementa o dispositivo
constitucional, impondo que o candidato, para preencher a condição de elegibilidade em
relação ao domicílio, deve fazê-lo no prazo de seis meses

Art. 9º. Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio
eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de seis meses e estar com a
filiação deferida pelo partido no mesmo prazo” (Redação dada pela Lei nº
13.488, de 2017).

Nos termos do art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/1997, "as condições de
elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da
formalização do pedido de registro da candidatura, ressalvadas as alterações, fáticas ou
jurídicas, supervenientes ao registro que afastem a inelegibilidade".

Conforme ensina José Jairo Gomes “As condições de elegibilidade são
exigências ou requisitos positivos que devem, necessariamente, ser preenchidos por
Num. 44029738 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 11:38:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091711384423300000042982555
Número do documento: 24091711384423300000042982555
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:49:04

quem queira registrar candidatura e receber votos validamente”. (Direito Eleitoral. 16ª ed.;
Atlas; 2020; p.317/338).

No caso dos autos, no entanto, o recorrente providenciou sua transferência
de domicílio eleitoral apenas em 07/05/2024 (ID 43980216), desatendendo, dessa forma,
o prazo de 6 meses antes das Eleições, previsto no art. 9º da Lei das Eleições.

Por todo o exposto, a sentença recorrida revela-se escorreita, razão pela qual
não merece provimento o recurso interposto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso Eleitoral interposto por PEDRO EGIDIO WARKEN, para o fim
de manter a sentença que indeferiu o seu registro de candidatura para concorrer ao cargo
de Vice-Prefeito nas Eleições de 2024.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600343-80.2024.6.16.0153
- Cruz Machado - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - RECORRENTE: PEDRO EGIDIO WARKEN - Advogado do(a)
RECORRENTE: DEVANILDO DE CASTRO - PR110028 - RECORRIDO: JUÍZO DA 153ª ZONA
ELEITORAL DE UNIÃO DA VITÓRIA PR.-

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.09.2024

Num. 44029738 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 11:38:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091711384423300000042982555
Número do documento: 24091711384423300000042982555
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:49:04